Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001956-22.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juíza da 4.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais n.o 1034925-22.2020.8.11.0041, movido por OSMAR SANTOS CUNHA, indeferiu a arguição de prescrição quinquenal e afastou as preliminares de impugnação ao pedido da justiça gratuita, impugnação ao valor da causa e ilegitimidade passiva ad causam.
Em suas razões recursais, o Banco Agravante afirma que a Juíza a quo não agiu com acerto ao afastar as preliminares suscitadas em sede de Contestação, bem como ao indeferir a prejudicial de mérito arguida de prescrição quinquenal.
Aduz que ao caso concreto deve-se aplicar a prescrição quinquenal “tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277 – PB, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS, concluiu que: ‘É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.’”
Assevera que “o termo inicial do prazo prescricional sendo a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988.”
Afirma que “a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito.”
Segue argumentando que “é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 2020, sendo reformada a Decisão Agravada, por ser medida que se impõe.”
Noutro ponto, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam do Banco Agravante.
Sustenta que “o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (RESULTADO LÍQUIDO NACIONAL). Mesmo sendo obrigado por Lei a aplicar os recursos do PASEP no mercado financeiro, eventual retorno é devolvido ao Fundo, que é responsável pela distribuição proporcional aos cotistas.”
Afirma que “O Banco do Brasil é mero executor, ou seja, está limitada a operacionalização, sendo que atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor.”
Sustenta que, “quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995, praticando, portanto, os autos de gestão relacionados à parte estrutural ou decisória.”
Alega que “a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o , I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019”.
No mais, ainda, em sede de preliminar de Contestação, pugna o Banco Agravante pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor/CDC, bem como pela impossibilidade de inversão ao ônus da prova a vertente demanda.
Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o decisum invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para acolher as preliminares suscitadas na Contestação.
Eis o relatório. DECIDO.
Ab initio, mister destacar que as preliminares arguidas de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor/CDC, bem como da impossibilidade de inversão do ônus da prova ao caso concreto, não foram apreciadas pelo Juízo a quo.
Registro aqui, que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância.
Por tais considerações, não conheço do recurso quanto às preliminares de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor/CDC, bem como da impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Quanto à remanescente preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, verifico que a pretensão recursal não ultrapassa o juízo de admissibilidade por expressa disposição legal.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não se encontra a decisão que afasta a preliminar ilegitimidade passiva ad causam.
A toda evidência, o ato judicial invectivado não desafia a interposição do Agravo de Instrumento, pois em que pese possuir carga decisória, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, o que obsta a admissão e conhecimento do recurso.
Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n.o 696.396 e REsp. n.o 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo Julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.
Todavia, o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade da Agravante em produzir as provas necessárias para o deslinde do feito.
Acerca da taxatividade do Agravo de Instrumento, José Miguel Garcia Medina leciona: “O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).”
Por essas razões, quanto ao pleito recursal que remete à análise da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, não conheço do recurso por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III do CPC.
No que no pertine à prejudicial de mérito arguida pelo Banco Agravante na peça Contestatória, qual seja: prescrição quinquenal, concluo pela possibilidade de analisar o inconformismo manifestado no vertente Instrumental.
Como é cediço, o instituto processual da Prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser analisada e, eventualmente, reconhecida, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição; pode, inclusive, ser declarada ex officio pelo Julgador.
Nesse ponto, o Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no inciso II, do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida, posto que o Recorrente busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Como registrado alhures, o Banco Agravante pugna pelo reconhecimento da prescrição quinquenal ao caso concreto.
Requesta o Recorrente a aplicação da tese jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça/STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277, cujo acórdão concluiu a Corte Especial que: “É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.”
Defende o Banco Agravante que “o termo inicial do prazo prescricional sendo a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988.”
Afirma que “a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito.”
Sustenta que “é de rigor o reconhecimento da prescrição do caso posto em tela, já que a presente demanda foi ajuizada tão somente em 2020, sendo reformada a Decisão Agravada, por ser medida que se impõe.”
Pois bem. Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever os pressupostos autorizadores para a concessão da medida in limine.
Com efeito, ao menos prima facie, tenho que não prospera a tese defensiva de prescrição quinquenal arguida pelo Recorrente.
Sobre o tema em debate, qual seja: saldo de conta no PASEP/responsabilidade de gestão dos repasses pelo banco administrador, os Tribunais têm pacificado entendimento no sentido de que o prazo prescricional nesses casos é o decenal, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dá com o conhecimento da parte sobre a violação de um direito.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ. (N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida. (TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Portanto, pelo menos nesta quadra de cognição preambular, tenho que os elementos constantes do caderno processual não se mostram suficientes a autorizar a concessão da medida in limine, tendo em vista que esta não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito suscitado e, tampouco o perigo de dano.
Por essas razões, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte Agravada para, nos termos do art. 1.019, II do CPC, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora